Tribunal: TJMT
Processo: 1045861-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045861-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVANTE), DIRCE REGINA DA SILVA HOEPPERS - CPF: 014.637.441-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), N. H. C. - CPF: 104.502.751-08 (AGRAVADO), DIRCE REGINA DA SILVA HOEPPERS - CPF: 014.637.441-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, MEDICAMENTOS E INSUMOS. TERAPIAS PELO MÉTODO ABA E FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SISTEMA PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta por menor representado por sua genitora, determinou ao ente estadual e ao Município de Várzea Grande o fornecimento imediato de acompanhamento multidisciplinar especializado (terapia ABA, fonoterapia ABA, terapia ocupacional, fisioterapia motora, equoterapia e psicopedagogia), além de medicamentos (Solifenacina e Aripiprazol) e diversos insumos médicos, sob pena de bloqueio de verbas públicas. O Agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, a inexistência de comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos não incorporados ao SUS e a falta de prova da incapacidade financeira da família para custear o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos, insumos e terapias não incorporados às políticas públicas do SUS; (ii) estabelecer se houve demonstração da imprescindibilidade clínica dos tratamentos prescritos e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública; (iii) determinar se foi comprovada a incapacidade financeira da família para custear o tratamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, porém a imposição judicial de fornecimento de medicamentos ou tratamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento de requisitos específicos fixados pela jurisprudência das Cortes Superiores.

4.

A concessão de tutela de urgência demanda a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

5.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS somente se admite quando comprovadas a imprescindibilidade clínica do fármaco, a inexistência ou ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e a incapacidade financeira do paciente.

6.

No caso concreto, os medicamentos Solifenacina e Aripiprazol não constam das listas oficiais de dispensação do SUS, não havendo comprovação suficiente de sua imprescindibilidade ou da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público.

7.

A prescrição médica apresentada não demonstra, de forma técnica e fundamentada, a superioridade ou indispensabilidade das terapias baseadas no método ABA em relação às opções terapêuticas oferecidas pelo SUS.

8.

Não há prova de que o paciente tenha sido previamente submetido às terapias disponíveis na rede pública ou de que tais tratamentos se mostraram inadequados ou ineficazes.

9.

A mera alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de documentos aptos a demonstrar a renda familiar e a impossibilidade concreta de custear o tratamento, não é suficiente para transferir ao Poder Público o encargo financeiro de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas.

10.

A ausência de comprovação da incapacidade financeira do núcleo familiar impede o deferimento judicial de medicamentos fora das listas do SUS e afasta, no momento, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamentos ou tratamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública, da eficácia do tratamento segundo a medicina baseada em evidências e da incapacidade financeira do paciente.

2.

A mera prescrição médica não é suficiente para impor ao Poder Público o custeio de tratamento não padronizado sem demonstração técnica de sua necessidade e superioridade terapêutica.

3.

A ausência de comprovação da incapacidade financeira do paciente ou de sua família impede o deferimento judicial de medicamentos ou tratamentos não incorporados às políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CPC, arts. 300 e 536, §1o; ECA, arts. 141, §2o, e 152, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 03.03.2022 (Tema 6); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2023 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2018 (Tema 106); TJMT, AI 1026822-55.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1041236-52.2025.8.11.0002, concedeu a tutela de urgência

para determinar ao ente estadual, solidariamente com o Município de Várzea Grande, o fornecimento imediato de acompanhamento multidisciplinar, medicamentos e insumos de saúde à parte autora, sob pena de adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de verbas públicas.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão por genericidade, afirmando ser juridicamente inadmissível provimento jurisdicional que não delimite, de modo certo e determinado, o conteúdo da obrigação imposta.

Assevera que comandos genéricos, como “o fornecimento de tudo o que for necessário ao tratamento integral da saúde”, inviabilizam o contraditório, a ampla defesa e o próprio cumprimento da decisão, além de demandarem posterior atividade cognitiva do Juízo para definição concreta da obrigação, o que exigiria nova oitiva do Estado e eventual dilação probatória.

Alega que o serviço de saúde pleiteado possui natureza eletiva, não se tratando de situação de urgência ou emergência, fazendo referência à Resolução n. 1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina, destacando a distinção entre atendimentos urgentes, emergentes e eletivos, e defende que, nos casos eletivos, o atendimento pode ser programado para data futura, dentro de parâmetros de razoabilidade.

Aduz que o pleito de fornecimento dos medicamentos Solifenacina 5mg e Aripiprazol 20mg, bem como dos insumos saco coletor de urina, gaze hidrófila estéril, luvas tamanho M, clorexidina solução aquosa, sonda Nelaton n. 10 e fraldas descartáveis infantil XXG, todos relacionados ao diagnóstico de disfunção da bexiga urinária (CID-10: N31.0), refere-se a itens não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Salienta que, em hipóteses dessa natureza, o deferimento judicial somente seria juridicamente admissível mediante o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, dentre os quais destaca a demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e a comprovação da imprescindibilidade dos itens pleiteados para o tratamento do caso concreto, o que, segundo afirma, não teria sido adequadamente comprovado nos autos.

Afiança que o laudo médico apresentado seria insuficiente para demonstrar tais requisitos, inexistindo prova de falha terapêutica das opções disponibilizadas pelo SUS ou de erro técnico nas avaliações administrativas, além de não haver elementos aptos a infirmar as conclusões técnicas da CONITEC.

Argumenta que o pedido de terapia comportamental intensiva ABA, fonoterapia ABA, equoterapia, fisioterapia motora e psicopedagogia ABA, igualmente relacionado à condição clínica indicada no recurso, refere-se a tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, razão pela qual não poderiam ser impostas ao ente público.

Pontua que não restou demonstrada a incapacidade financeira da família para arcar com o custeio dos tratamentos, medicamentos e insumos pleiteados, asseverando que a simples afirmação de hipossuficiência, desacompanhada de prova concreta e idônea acerca da renda familiar, das despesas efetivamente suportadas e da impossibilidade real de custeio na rede privada, não é suficiente para transferir ao Poder Público o ônus integral da prestação requerida.

Com essas razões, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 337790899).

Contraminuta
apresentada por
Noah Hoeppers Cunha
(id. 345247897) e pelo Município de Várzea Grande (id. 351222879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 351081869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1041236-52.2025.8.11.0002, concedeu a tutela de urgência

para determinar ao ente estadual, solidariamente com o Município de Várzea Grande, o fornecimento imediato de acompanhamento multidisciplinar, medicamentos e insumos de saúde à parte autora, sob pena de adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de verbas públicas.

Extrai-se dos autos de origem que Noah Hoeppers Cunha, representado por sua genitora, Dirce Regina da Silva Hoeppers, ajuizou ação de obrigação de em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, objetivando compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado, medicamentos e insumos necessários ao adequado acompanhamento de seu quadro clínico.

Na petição inicial, alegou que foi diagnosticado com bexiga neurogênica com hidronefrose secundária e intestino neurogênico decorrente de mielopatia associada a afilamento medular, enfermidades que demandam acompanhamento médico contínuo e tratamento especializado.

Sustentou que necessita de acompanhamento multidisciplinar intensivo, consistente em terapia comportamental intensiva baseada no método ABA, fonoterapia baseada em ABA, terapia ocupacional, fisioterapia motora, equoterapia e psicopedagogia.

Aduziu que foram prescritos ao paciene os medicamentos Solifenacina 5 mg, na quantidade de trinta comprimidos mensais, Aripiprazol 20 mg e Lidocaína em gel, na quantidade de cinco frascos por mês, bem como o fornecimento contínuo de insumos médicos indispensáveis ao tratamento, tais como saco coletor de urina aberto, gaze hidrófila estéril, luvas tamanho M, clorexidina em solução aquosa, sonda nelaton n. 10 e fraldas descartáveis infantis tamanho XXG, todos em quantidades mensais especificadas na prescrição médica.

Salientou que o núcleo familiar não possui condições financeiras de arcar com os elevados custos das terapias, medicamentos e insumos junto à rede privada de saúde, afirmando tratar-se de família em situação de hipossuficiência econômica.

Asseverou, ainda, que foram realizadas diligências administrativas junto à Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de obter o fornecimento dos tratamentos e produtos prescritos, contudo sem êxito, circunstância que teria tornado necessária a propositura da demanda judicial.

Com essas razões formulou os seguintes pedidos:

“Diante do exposto, pede inicialmente a concessão da tutela de urgência, no sentido de determinar que o Requerido adote, imediatamente, todas as providências necessárias para que seja oferecido a NOAH HOEPPERS CUNHA, acompanhamento com Terapia comportamental intensiva ABA, Fonoterapia ABA, Terapia ocupacional, Fisioterapia motora, Equoterapia e Psicopedagogia ABA; Medicamentos, quais sejam Solifenacina 5mg (30 comprimidos/mês) e Aripiprazol 20mg, Lidocaína gel (5 frascos/mês); Insumos, sejam Saco Coletor Urina aberto (200 unidades/mês), gaze hidrófila estéril (400 unidades/mês), luvas tamanho M (01 caixa/mês), clorexidina solução aquosa (1 frasco/mês), Sonda nelaton n°10 (200 unidades/mês) e Fraldas descartáveis infantil XXG (150 unidades/mês), bem como requer sejam oferecidos todos os demais exames/ tratamentos/ procedimentos/medicamentos/insumos/necessários criança no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, para proporcionar o indispensável à manutenção de sua vida, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação); sob pena de cominação de multa diária e outras medidas de coerção, além de eventuais medidas executivas lato sensu (art. 536, § 1o do CPC); [...]“.

Ao analisar o pleito, em sede de antecipação de tutela, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] A relevância do fundamento da demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde.

De igual modo, verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de sequelas irreversíveis caso não seja submetido a procedimentos adequados.

Além disso, entende-se, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a parte autora necessita.

E, ainda, considerando que a parte requerente foi diagnosticado (a) com bexiga neurogênica com hidronefrose secundária e intestino neurogênico devido mielopatia secundária a afilamentos medular (CID-K59.2 E N31.9), já demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o tratamento prescrito é que poderá o autor manter a sua qualidade de vida.

Nesse sentido:

“Plano de saúde. Sentença que, confirmando tutela provisória, julgou procedente a ação, para impor à ré a cobertura de parto de emergência e subsequente cirurgia cardiológica ao nascituro. Relatórios médicos que identificam a gravidade do quadro e a necessidade de realização do procedimento em hospital especializado. Custeio que é integral se e enquanto não se indica profissional especializado. Ré que não demonstrou a concreta disponibilidade de profissional apto ao tratamento. Autora que, de sua parte, demonstrou as malsucedidas tentativas de contato com representantes da ré. Urgência configurada, dado o risco ao nascituro. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível 1107433-71.2022.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023) (GRIFEI)

Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela, para DETERMINAR aos Reclamados, a adoção das providências necessárias para que seja oferecido ao menor NOAH HOEPPERS CUNHA, de forma eficiente, o acompanhamento multidisciplinar, quais sejam: Terapia comportamental intensiva ABA, Fonoterapia ABA, Terapia ocupacional, Fisioterapia motora, Equoterapia e Psicopedagogia ABA; Medicamentos, quais sejam Solifenacina 5mg (30 comprimidos/mês) e Aripiprazol 20mg, Lidocaína gel (5 frascos/mês); Insumos, sejam Saco Coletor Urina aberto (200 unidades/mês), gaze hidrófila estéril (400 unidades/mês), luvas tamanho M (01 caixa/mês), clorexidina solução aquosa (1 frasco /mês), Sonda nelaton n°10 (200 unidades/mês) e Fraldas descartáveis infantil XXG (150 unidades/mês), bem como requer sejam oferecidos todos os demais tratamentos/ procedimentos/ medicamentos/ insumos/ necessários ao autor no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, de modo a proporcionar o indispensável à manutenção de sua vida, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC e do Enunciado no 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ [1].

Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação ou outro responsável legal para conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer.

Intime-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, para dar imediato cumprimento à liminar.

Sem prejuízo, citem-se os réus por meio eletrônico (artigos 246, inciso V, §§ 1o e 2o do CPC[2]

c/c 9o da Lei 11.419/06[3]

) quanto aos termos da presente ação, cientificando-os de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação (artigos 335 do CPC c/c 152, § 2o, do ECA[4]

), bem como de que, não sendo contestada a ação, será considerado revel.

Por fim, defiro os benefícios contidos no artigo 212, § 2o, do CPC.

Processo isento de custas e/ou emolumentos (artigo 141, § 2o, do ECA).

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, servindo a presente cópia como mandado/ofício/carta precatória.

Várzea Grande, data e horário registrados no sistema.

Tiago Souza Nogueira de Abreu

Juiz de Direito.” (id. 212827807, dos autos de origem).

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre salientar que o pedido formulado nos autos ostenta natureza de medida protetiva à saúde, fundada em preceitos e direitos fundamentais de eficácia plena, expressamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente em seu artigo 196, que consagra o direito à saúde como dever do Estado e garantia de todos.

Com efeito, o direito à saúde constitui um dos mais relevantes bens jurídicos tutelados pelo ordenamento constitucional, uma vez que, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, não há interesse que se sobreponha à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Todavia, a imposição ao Estado do dever de fornecer ou custear tratamento não contemplado nas diretrizes terapêuticas ou na relação de procedimentos disponibilizados pelo SUS pressupõe a demonstração inequívoca de sua eficácia para o tratamento da enfermidade, bem como a comprovação de que as alternativas existentes na rede pública revelam-se ineficazes ou inadequadas para atingir os mesmos resultados clínicos esperados.

Nesse contexto, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Trata-se de providência de caráter excepcional, que demanda a presença de elementos probatórios suficientes a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e a necessidade de intervenção judicial imediata.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada determinou ao Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município de Várzea Grande, o fornecimento imediato de terapias especializadas, medicamentos e diversos insumos médicos, inclusive com a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantia do cumprimento da ordem judicial.

Ocorre que, a partir da análise do conjunto probatório até então produzido, não se mostram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores da medida antecipatória concedida.

No que se refere aos medicamentos pleiteados, notadamente Solifenacina e Aripiprazol, observa-se que tais fármacos não se encontram incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde, tampouco constam das listas oficiais de dispensação no âmbito da assistência farmacêutica do SUS.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada, em especial no âmbito do Tema n. 6 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, estabelece que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao sistema público de saúde somente é admissível quando demonstrados, de forma cumulativa, determinados requisitos, dentre os quais se destacam a imprescindibilidade clínica do medicamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz disponibilizado pelo SUS, a comprovação de sua eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências, bem como a incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento.

No caso em exame, contudo, tais requisitos não se encontram satisfatoriamente comprovados. Em especial, não há nos autos demonstração idônea da incapacidade financeira do núcleo familiar do menor para suportar os custos do tratamento pretendido.

Como é cediço, a mera alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem a real situação financeira da família, não se mostra suficiente para transferir ao Poder Público o encargo financeiro decorrente da aquisição de medicamentos ou tratamentos não incorporados às políticas públicas de saúde.

É certo que, na hipótese, a comprovação da incapacidade financeira poderia ter sido realizada por diversos meios probatórios de fácil obtenção, tais como apresentação de extratos bancários, declaração de rendimentos, comprovantes de despesas familiares ou outros documentos capazes de evidenciar, de maneira objetiva, a renda global do núcleo familiar e a impossibilidade concreta de arcar com os custos do tratamento. Todavia, nenhum desses elementos foi apresentado nos autos.

Essa circunstância assume especial relevância no caso concreto, considerando que os medicamentos pleiteados apresentam custo aproximado de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, valor que, embora possa representar ônus relevante em determinadas situações, exige demonstração mínima da impossibilidade financeira da família para seu custeio.

Assim, não tendo sido comprovada a incapacidade econômica do paciente ou de seus responsáveis legais, resta ausente um dos requisitos indispensáveis para a imposição judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. USO “FORA DO SUS”. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA.
REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 6/STF, 106/STJ
E 1234/STF.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair®) à paciente diagnosticada com urticária crônica espontânea persistente. O agravante sustenta a ausência de laudo médico atualizado e fundamentado, a inexistência de comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, a não demonstração da incapacidade financeira da parte autora e a ausência de evidências científicas robustas que justifiquem a prescrição do fármaco para a moléstia em questão, além de apontar que se trata de uso "fora do SUS", atraindo a incidência dos critérios cumulativos fixados pelos Temas 6/STF, 106/STJ e 1234/STF.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o medicamento Omalizumabe, embora incorporado ao SUS para asma, pode ser judicialmente fornecido para o tratamento de urticária crônica espontânea; (ii) estabelecer se foram observados os requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 6/STF, 106/STJ e 1234/STF para o fornecimento de medicamento "fora do SUS"; (iii) determinar se há comprovação nos autos da ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública; (iv) verificar se o laudo médico apresentado é atualizado e circunstanciado; (v) apurar se houve comprovação da incapacidade financeira da parte autora para aquisição do medicamento.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243), firmou entendimento de que medicamentos incorporados ao SUS para uma enfermidade específica são considerados “não incorporados” quando requeridos para doença diversa, sendo aplicáveis, portanto, os critérios dos Temas 6/STF e 106/STJ.

4. Omalizumabe consta da RENAME 2024 para o tratamento de asma, mas não há protocolo clínico ou diretriz terapêutica que o incorpore para o tratamento de urticária crônica espontânea, caracterizando-se como medicamento “fora do SUS”.

5. A Nota Técnica no 377902 do NATJus confirma a inexistência de incorporação do medicamento ao SUS para a patologia da paciente e manifesta-se de forma não favorável à sua concessão judicial.

6. A parte autora não demonstrou a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS para a enfermidade tratada, tampouco apresentou relatório médico circunstanciado que justificasse a substituição do tratamento.

7. O laudo médico apresentado encontra-se desatualizado, com mais de seis meses entre sua emissão e o ajuizamento da ação, e não contém justificativa técnica suficiente que demonstre a imprescindibilidade do Omalizumabe.

8. Não há qualquer evidência científica de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprove a superioridade terapêutica do Omalizumabe para a urticária crônica espontânea em comparação aos fármacos oferecidos pelo SUS.

9. A prescrição médica apresentada limita-se à opinião individual do profissional, sem respaldo em estudos científicos de alta credibilidade, não atendendo aos critérios da medicina baseada em evidências.

10.
A autora não comprovou sua incapacidade financeira para aquisição do medicamento
, apresentando rendimento mensal incompatível com a hipossuficiência alegada, o que inviabiliza o fornecimento estatal do fármaco.

11. A concessão do medicamento desrespeitou as diretrizes fixadas na Súmula Vinculante 61 do STF e nos Temas 6/STF, 106/STJ e 1234/STF, exigindo a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Medicamento incorporado ao SUS para uma enfermidade específica é considerado “fora do SUS” quando pleiteado judicialmente para tratamento de doença diversa, exigindo o cumprimento dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 6/STF, 106/STJ e 1234/STF. 2. A concessão judicial de medicamento fora do SUS depende da demonstração cumulativa de ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, imprescindibilidade clínica fundamentada, incapacidade financeira do paciente, evidência científica robusta e inexistência de alternativa terapêutica incorporada ou avaliação negativa da CONITEC. 3. Prescrição médica desatualizada, não fundamentada e desprovida de evidência científica de alto nível não é suficiente para justificar o fornecimento judicial de medicamento fora do SUS. 4.
A ausência de comprovação da incapacidade financeira da parte autora impede a concessão de medicamento fora das listas oficiais do SUS
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CC, art. 1.694; Súmula Vinculante 61 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03.03.2022 (Tema 6); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.10.2018 (Tema 106); STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03.02.2020 (Tema 793). Enunciados relevantes: CNJ, Jornadas de Direito da Saúde, Enunciados 2, 14, 15, 32 e 59. (N.U 1026822-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025). [destaquei]

Registre-se, ainda, que o simples fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública não constitui, por si só, prova automática de hipossuficiência econômica, sendo necessária a comprovação concreta da incapacidade financeira para suportar o custo do tratamento pretendido.

De igual modo, no que concerne às terapias baseadas no método ABA, observa-se que o laudo médico acostado aos autos limita-se a recomendar a realização de tratamento multidisciplinar, sem, contudo, demonstrar de forma técnica, detalhada e fundamentada a imprescindibilidade específica do método ABA, tampouco evidenciar sua superioridade terapêutica em relação às alternativas disponibilizadas pela rede pública de saúde.

Não há, igualmente, comprovação de que o paciente tenha sido submetido previamente às terapias ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, circunstância que impede a aferição da eventual ineficácia dessas abordagens terapêuticas. A ausência de demonstração da falha ou inadequação das terapias disponíveis no SUS constitui obstáculo relevante à imposição judicial do custeio de tratamento especializado não incorporado às políticas públicas.

A prescrição médica, conquanto constitua elemento relevante na análise judicial, ela não possui, por si só, força suficiente para compelir o Poder Público a fornecer tratamento não padronizado, ou fora da política pública vigente, sem que estejam presentes requisitos técnicos de imprescindibilidade clínica e da ineficácia da terapêutica já disponível.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de acompanhamento psicológico em técnica ABA e terapia ocupacional com integração sensorial a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar aos entes públicos o fornecimento de tratamento específico pelo método ABA, não disponibilizado pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não há comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde para o caso concreto.

5. A ausência de demonstração da urgência ou emergência do atendimento, bem como a inexistência de provas quanto à superioridade do método ABA sobre outros métodos disponíveis no SUS, não autorizam a concessão da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não se justifica a intervenção judicial para determinar tratamento específico na rede particular quando ausente comprovação da ineficácia das terapias oferecidas pelo SUS e não demonstrada situação de urgência ou emergência que coloque em risco a saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 13.146/2015, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/07/2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/08/2022. (N.U 1025286-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONÍVEIS PELO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada a urgência ou emergência no fornecimento do tratamento médico requisitado, bem como não existindo provas de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no tratamento multidisciplinar no método ABA. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10079875320248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024).

ROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA – ATRASO DESENVOLVIMENTO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – SEM PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS -– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, e não havendo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes ao tratamento da enfermidade que acomete o infante, não é razoável impor ao Poder Público custear o tratamento na rede particular, escolhida pelo paciente. (N.U 1002231-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Ressalte-se, por oportuno, que a conclusão ora adotada não implica negar a relevância da situação vivenciada pelo menor ou desconsiderar as dificuldades enfrentadas por sua família. Todavia, a atuação jurisdicional deve observar os parâmetros fixados pelas instâncias superiores e pelos instrumentos normativos que regem a política pública de saúde, os quais visam não apenas à segurança jurídica, mas também à preservação da integridade e da sustentabilidade do próprio Sistema Único de Saúde.

Por fim, importa consignar que nada impede que a parte autora, no curso da ação originária, venha a apresentar documentação complementar apta a demonstrar a efetiva incapacidade financeira do núcleo familiar, bem como a imprescindibilidade clínica dos tratamentos pleiteados e a eventual ineficácia das terapias disponibilizadas pela rede pública, circunstância que poderá ensejar nova apreciação do pedido de tutela provisória pelo Juízo de origem.

Diante desse cenário, ausentes, neste momento processual, elementos suficientes a evidenciar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para indeferir os pedidos formulados pela parte autora, ora Recorrida, em sede de tutela de urgência, sem prejuízo de que o pedido venha a ser novamente apreciado pelo Magistrado de origem caso sobrevenham elementos probatórios aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026